Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726081-07.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER GIAMPIETRO JUNIOR, OLGA SOFIA DE CARVALHO SEGURO CANAS GIAMPIETRO AGRAVADO: DARCI TEIXEIRA TOLEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTER GIAMPIETRO JUNIOR e OLGA SOFIA DE CARVALHO SEGURO CANAS GIAMPIETRO contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida em face de DARCI TEIXEIRA TOLEDO: “Trata-se de liquidação de sentença movida por WALTER GIAMPIETRO JÚNIOR E OUTROS em face de DARCI TEIXEIRA TOLEDO, tendo instruído os autos com documentos. Decisão de ID 87743527 determinou a produção de prova pericial. O laudo pericial foi apresentado no ID 113446211, tendo concluído que: “Com base nos documentos apensados aos autos pelos Autores, o cálculo dos Lucros Cessantes pleiteados, não puderam ser calculados, pois não haviam informações contábeis nos autos. Porém, usando assim mesmo os documentos dos autos, calculou-se o saldo em caixa, o qual se apresenta como opção de cálculo dos valores que restaram, ou sobram de em função da diferença de entradas e saídas. Com base nos valores atualizados, por esta Perita, obteve-se um montante R$167.606,99 de saldo em caixa. Uma vez finalizado o presente Laudo Pericial, esta Perita permanece à disposição deste D. Juízo bem como das partes litigantes para prestar quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários.” Intimadas a se manifestarem acerca do laudo, as partes apresentaram impugnação, tendo a ilustre perita se manifestado ao ID 121640869. Sobreveio nova impugnação da parte autora, na qual discorda do laudo pericial ao considerar a necessidade de escrituração contábil para a apuração dos lucros cessantes, entendo ser suficiente a apuração do saldo em caixa. A parte ré apresentou manifestação de concordância com os esclarecimentos apresentados pela perita (ID 122954116). Pois bem. O cerne da controvérsia reside em saber se o autor se desincumbiu do ônus de apresentar os documentos necessários para a apuração dos lucros cessantes reconhecidos na sentença. Conforme a sentença de ID n. 66802991, para que sejam dimensionados os lucros cessantes, os autores deverão apresentar os documentos necessários à aferição do seu faturamento líquido médio. Vejamos o item 'b" do dispositivo ora transcrevo: "b) reconhecer o descumprimento contratual por parte do réu ao estender a reforma do imóvel durante dezembro de 2012 a janeiro de 2013, condenando-o ao pagamento de danos materiais por lucros cessantes durante este interstício, os quais devem ser dimensionados pelos autores mediante apresentação de memória de cálculo devidamente amparados por comprovação de faturamento (cupons fiscais, etc)". Conquanto o período de apuração dos lucros cessantes tenha sido ampliado até 1/4/2014 no acórdão de ID n. 66805195, não houve alteração da sentença quanto à determinação de apuração dos lucros cessantes com base no faturamento dos próprios autores. No ponto, a ilustre perita fez constar de seu laudo: “Os cálculos de apuração do lucro cessante, devem estar fundamentados em dados contábeis, fidedignos e legais. Os documentos apensados aos autos pelos Autores para o cálculo e a comprovação da existência de lucros cessantes, apresentarem-se inconformes com as Normas Brasileiras de Contabilidade. A cópia de um livro caixa, (da pág.86 do id 66808207 até à pág. 331 e repetido a partir da pág.155 do id 75841274 até à pág. 370), onde foram registradas as entradas e saídas de dinheiro, é apresentada de maneira confusa e em certas páginas até incompreensíveis. Por esta razão situação, o cálculo do lucro cessante fica prejudicado. A diferença entre as entradas e saídas do livro caixa apresentado, não se configura lucro, mas sim um saldo de dinheiro em caixa, portanto ao invés da denominação de Lucro Cessante, qualificamos como Saldo em Caixa, pois foi o que restou da diferença entre as entradas e saídas, o qual se apresentou superavitário no período anterior a 01.12.2012. Não foram apensados aos autos Notas Ficais de saída, ou seja, os créditos apresentados no Livro Caixa, não se respaldam em documentos legais, apenas são anotações efetuadas pelos Autores. Quanto à comprovação das despesas, foram anotadas algumas despesas, mas sem se conseguir conciliá-las com as Notas Fiscais e cupons fiscais anexadas aos autos.” E, ao responder aos quesitos formulados pelas partes, esclarece: “Os documentos apresentados no processo, como prova de cálculo de lucros cessantes, não possuem escrituração fiscal, como determina a legislação brasileira. (...) Os documentos juntados pelo autor não são válidos quanto a seus aspectos fiscais no período de 04/2012 a 11/2012. Os documentos apresentados, como prova no ID 66808207 da pág.1 à pág.85 e repetido no ID75841274 da pág.70 à pág.154, aparentam ser cópia de um livro caixa, onde foram registadas as entradas e saídas de dinheiro de maneira confusa e em certas folhas até incompreensíveis A partir, da pág.86 do ID 66808207 até à pág. 331 e a partir, da pág.155 do ID 75841274 até à pág. 370 e da pág.1 do ID 75841275 até à pág. 10, foram anexadas Notas Fiscais de entrada, pedidos e cupons fiscais do período de 28/07/2012 até 1/11/2012. No ANEXO 1, estão relacionados todos os documentos apensados aos autos não são válidos quanto a seus aspectos fiscais.” Ora, ao que se verifica, a parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar a documentação necessária para o cálculo dos lucros cessantes. E, desse modo, o indeferimento do seu pedido é medida que se impõe. Com efeito, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade. Assim, não tendo sido comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), é de rigor o reconhecimento de liquidação com “dano zero” ou “sem resultado positivo”, ainda que reconhecido o dever de indenizar (an debeatur). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. PROBABILIDADE DE LUCRO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.347.136/DF). RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Ainda que reconhecido o direito de indenizar, "Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo" (REsp 1.347.136/DF, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014). 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 110.662/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (desembargador Convocado do Trf 5a Região), Quarta Turma, DJe de 12/6/2018.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SETOR SUCROALCOOLEIRO. INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA. FIXAÇÃO DE PREÇOS. LEI 4.870/1965. LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CF/1988. COMPROVAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO COM "DANO ZERO" OU "SEM RESULTADO POSITIVO". POSSIBILIDADE. EFICÁCIA DA LEI 4.870/1965. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) 4. O suposto prejuízo sofrido pelas empresas possui natureza jurídica dupla: danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo). Ambos exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada. Precedentes. 5. Quando reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o quantum debeatur pode ser discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC. 6. Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado positivo", ainda que reconhecido o dever da União em indenizar (an debeatur). (...) 9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp n. 1.347.136/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 7/3/2014.) Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 113446211 e 121640869 para afastar a condenação ao pagamento dos lucros cessantes, tendo em vista a ausência de comprovação do quantum debeatur, remanescendo a cobrança da multa no valor de R$ 19.200,00, conforme planilha de ID 121640869, p. 5. Preclusa a presente decisão, libere-se o valor dos honorários periciais à perita. Intimem-se.” (...) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor contra a Decisão de ID 125510647, sob o fundamento que a decisão é omissa porque considerou que não houve comprovação do lucro cessante, sendo que o art. 510 do CPC não exige comprovação contábil. Entende que deve ser deferido o pedido para apuração da média de lucro auferido mensalmente com a atividade comercial e sua projeção pelo período de dezembro de 2012 até 1a/04/2014. Alega também que a decisão não identificou os fundamentos para utilização dos precedentes, ID 127961270. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Quanto à alegação de omissão porque considerou que houve comprovação do lucro cessante, não assiste razão ao autor. Isso porque a decisão se manifestou expressamente sobre o ponto, ID 125510647 - Pág. 3, verbis: “Ora, ao que se verifica, a parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar a documentação necessária para o cálculo dos lucros cessantes. E, desse modo, o indeferimento do seu pedido é medida que se impõe”. Quanto à alegação de que o art. 510 do CPC não exige comprovação contábil e que tal argumento importaria em negativa de vigência ao referido dispositivo legal, razão também não lhe assiste. Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo que nenhuma destas ocorreu no caso. Na verdade, o autor pretende que o seu ponto de vista prevaleça em detrimento do que foi decidido, e, para isto, deve interpor o recurso adequado. Quanto à alegação de que a decisão não identificou os fundamentos para utilização dos precedentes, também não lhe assiste razão, uma vez que constou na decisão o seguinte “Com efeito, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade”. Assim, houve fundamentação para utilização dos acórdãos referidos, de modo que não há contradição, omissão ou erro material ou que possam ser corrigidos por meio de embargos de declaração. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se.” Os Agravantes sustentam (i) que o título judicial não determinou os parâmetros a serem seguidos na liquidação de sentença; (ii) que a perícia apurou prejuízo de R$ 167.606,99, mas ressalvou que não poderia ser considerado lucros cessantes devido à ausência de embasamento contábil; (iii) que, segundo o artigo 369 do Código de Processo Civil, na ausência de escrituração contábil os lucros cessantes podem ser aferidos por outros meios; (iv) que há outras provas que podem ser utilizadas, pois desenvolviam sua atividade comercial sem o auxílio de contador; e (v) que a decisão agravada deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos e invocou precedentes sem determinar os seus fundamentos determinantes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “1) Declarar a legalidade de produção de prova por outros meios legais; 2) Homologar o prejuízo encontrado pela perícia; 3) Subsidiariamente: a. anular a decisão agravada e determinar que o julgador de piso enfrente as teses ventiladas pelos agravantes, de forma fundamentada; b. anular a decisão agravada e determinar que o julgador de origem identifique todos os fundamentos determinantes daqueles precedentes utilizados, bem como demonstre, de forma clara, que a lide se ajusta àqueles fundamentos”. Sem preparo devido à concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. O douto juiz da causa fundamentou adequadamente a decisão agravada e assim não estava obrigado a se pronunciar sobre argumentos logicamente superados por sua conclusão. Não se vislumbra, portanto, neste juízo de cognição sumária, lapso de fundamentação hábil a comprometer a validade da decisão agravada. O título judicial determinou a apuração dos lucros cessantes por meio de liquidação, consoante de colhe do dispositivo do voto-condutor do acórdão que deu parcial provimento à apelação: “Ante o exposto, conheço da apelação dos autores e dou parcial provimento, para majorar o valor da multa de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) para R$ 19.200 (dezenove mil e duzentos reais), com correção monetária desde 1/12/2012 pelo INPC e juros moratórios a contar da citação, bem como para ampliar o período de apuração dos lucros cessantes de 1/12/2012 até 1/4/2014, cujo valor será quantificado ulteriormente na liquidação para fins de cumprimento da sentença. Em consequência, julgo prejudicado o recurso adesivo interposto pelo requerido.” Na liquidação de sentença foi realizada perícia que concluiu pela inidoneidade dos dados e registros contábeis para a aferição de lucros cessantes, consoante se colhe da conclusão do laudo respectivo: “Com base nos documentos apensados aos autos pelos Autores, o cálculo dos Lucros Cessantes pleiteados, não puderam ser calculados, pois não haviam informações contábeis nos autos. Porém, usando assim mesmo os documentos dos autos, calculou-se o saldo em caixa, o qual se apresenta como opção de cálculo dos valores que restaram, ou sobram de em função da diferença de entradas e saídas. Com base nos valores atualizados, por esta Perita, obteve-se um montante R$167.606,99 de saldo em caixa. Uma vez finalizado o presente Laudo Pericial, esta Perita permanece à disposição deste D. Juízo bem como das partes litigantes para prestar quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários.” Os Agravantes tiveram oportunidade de apresentar provas e não é possível, neste juízo de cognição sumária, infirmar a conclusão do perito, secundada pelo douto juiz da causa, de que não há lastro contábil para a quantificação de lucros cessantes. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator